Tribunal: TJMT
Processo: 1015704-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015704-24.2021.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA]

RELATOR:
DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVANTE), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVADO), CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR ENTERDER QUE O RECURSO CABÍVEL É APELAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO É O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO
.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, revela-se cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que resolve a liquidação de sentença, sem extinguir o feito originário, por se tratar de decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC).

Dessa forma, caso a parte interpusesse Recurso de Apelação caracterizaria erro grosseiro, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, por esse motivo, reforma-se a decisão unipessoal da Relatora que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, para que o Agravo seja conhecido e submetido ao colegiado.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
REFRIGERANTES UNIÃO S/A
em face de decisão monocrática de ID no 125157690 - págs. 1-5, que não conheceu do Agravo de Instrumento por se afigurar manifestamente inadmissível.

Sustenta o Agravante, em suas razões recursais (ID no 127052679 - págs. 1-10), que
“o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que, em todas as decisões na liquidação de sentença, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015, o recurso cabível é o agravo de instrumento”
(sic).

Afirma que o ato decisório que encerra a fase de liquidação de sentença tem natureza de decisão interlocutória, sendo erro grosseiro a interposição de apelação.

Requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para reformar a decisão agravada, bem como prequestionando os violados dispositivos, artigo 1.015, parágrafo único, e, 203, §2o, ambos do Caderno Processual Civil.

A parte Agravada, em suas contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID no 128494687 - págs. 1-15).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
REFRIGERANTES UNIÃO S/A
em face de decisão monocrática de ID no 125157690 - págs. 1-5, que não conheceu do Agravo de Instrumento por se afigurar manifestamente inadmissível.

Em que pesem às alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, porquanto, foi devidamente fundamentada, detalhada e coerente com entendimento firmado nos Tribunais Pátrios.

Isso porque pretendia a empresa/recorrente com a interposição do Agravo de Instrumento reformar a
decisum
que julgou procedente a presente Liquidação de Sentença, para o fim de considerar devido pela parte Ré em favor do Requerente o seguinte valor:

“ (...) Assim, alicerçado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerando que o exequente já recebeu indenização por danos morais conforme se vê da execução no 0012623-06.2006.811.0002, na importância de 50 salário mínimos, entendo que a indenização em liquidação deve corresponder a 10 salário mínimos vigentes na data da presente decisão.

“
Desta forma, declaro como ‘quantum debeatur’ a importância de
R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos reais
), que deverá ser acrescido de correção monetária mensal pelos índices do INPC a partir do acidente
(24.08.1995) até o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Preclusa a presente, o exequente deverá promover a execução dos valores nos autos associados no 0012623-06.2006.811.0002, juntamente com as demais verbas indenizatórias executadas naqueles autos.

Translade-se cópia da presente decisão para os autos associados no 0012623-06.2006.811.0002 e, oportunamente, arquivem-se os presentes autos mediante as baixas e anotações necessárias
.
(ID no 100019480 - págs. 1-5).

Assim como pontuado na decisão agravada, o recurso de Agravo de Instrumento não é válido para obter a reforma de uma sentença. A não ser isso, insta salientar que o artigo 1.015 do CPC/2015, prevê de forma taxativa as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
(destaquei)

Como se vê, o Agravo de Instrumento é cabível somente quando interposto contra decisões interlocutórias e desde que se enquadre nas hipóteses mencionadas no rol do artigo 1.015 do CPC.

Referida Lei Processual conceitua em seu artigo 203, § 2o, que
“Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”
.

Enquanto que o § 1o do art. 203 do CPC dispõe que
“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
.

Da atenta leitura deste processo eletrônico, percebe-se que o Agravado ajuizou, em desfavor da Agravante e da empresa FRISS COMÉRCIO IMPORTACÃO EXPORTACÃO E SERVIÇOS LTDA – ME,
"Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum",
tendo por título executivo judicial a sentença prolatada nos autos da ação de indenização no 1.748/98, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca Várzea Grande/MT, e condenou as requeridas ao
“pagamento do Seguro Acidentes em proporção a ser apurada em liquidação”.

Após a instrução processual, com realização de perícia judicial, sobreveio a decisão judicial, combatida por intermédio do recurso de Agravo de Instrumento.

Vê-se, pois, que o procedimento de liquidação, na hipótese, seguiu o rito ordinário e o pronunciamento judicial que julgou procedente o pedido inicial, estabelecendo o valor que deveria ser quitado pela Agravante, esgotou a pretensão autoral do Agravado em sua inteireza, colocando fim ao processo, não se tratando de decisão interlocutória, mas de sentença.

Inegavelmente, é erro grosseiro a interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra sentença.

Não se olvide que no CPC revogado,
"a decisão que julgava a liquidação era impugnável por agravo de instrumento, em razão de disposição expressa de lei (CPC rev. 475-H).

Agora não mais existe disposição expressa nesse sentido. (...)

Outrossim, a liquidação pelo procedimento comum, como o próprio nome diz, segue as regras estabelecidas para tal procedimento, nos arts. 318 e segs. Entre as quais se encontra o art. 355, no sentido de que o juiz julgue antecipadamente o mérito em certas circunstâncias, "proferindo sentença."(...)"
(g.n.) (Nota 4. ao artigo 511, apud THEOTÔNIO NEGRÃO et alii, Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 47a edição, 2016, Ed. Saraiva, p. 546).

Tem-se que o recurso próprio e adequado para questionar a decisão atacada é a Apelação e não o Agravo de Instrumento.

Desta forma, constata-se que o Agravo de Instrumento não constitui o meio adequado para impugnar a referida decisão judicial (sentença). Deveria a parte ter ingressado com o recurso de Apelação Cível, nos termos do artigo 354,
caput
e parágrafo único, e artigo 1.009 do CPC/2015.

Não havendo dúvida objetiva sobre o recurso adequado, sequer é possível adotar-se a regra da fungibilidade recursal e o princípio da instrumentalidade das formas.

Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é exigida a presença de certos pressupostos, quais sejam:
“a) a existência de dúvida objetiva sobre qual recurso a ser interposto; b) a inexistência de erro grosseiro, que se caracteriza quando há previsão expressa na lei do recurso cabível na hipótese; c) a interposição do recurso errôneo no prazo do que se pretende transformá-lo”
.

Sobre os critérios para o cabimento dos recursos de Apelação e de Agravo de Instrumento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido."
(Recurso Especial no 1.698.344 - MG (2017/0231166-2), Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 22/05/2018, STJ). (destaquei)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão de primeira
instância que julgou procedente o pedido formulado em liquidação de sentença e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC
, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios. Pleito de reforma.
O recurso cabível contra decisão de natureza terminativa é a apelação, e não o agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 203, 1.009 e 1.015 do CPC. Precedentes
. Decisão proferida nos termos do art. 932, III c.c. art. 1.011, I, do CPC. Recurso não conhecido."
(Agravo de Instrumento no 2048163-11.2022.8.26.0000, Rel. SCHMITT CORRÊA, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2022, TJSP) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
– AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ACOLHIDA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À A EXECUÇÃO – ART. 203, § 1, DO CPC – SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 203, § 1o, do CPC, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

2. “O recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.” (STJ - AgInt no AREsp: 174288 SE 2012/0092628-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018). 3. Recurso não conhecido.”
(TJ-MT - AI: 10017949520198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020) (destaquei)

Logo, não preenchido o pressuposto objetivo do cabimento e adequação do recurso, evidente é a existência de erro indesculpável, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, por consequência, o conhecimento do recurso.

Com efeito, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno, não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante todo o exposto, com base nos fundamentos supramencionados,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Aguardo.

EM 14 DE JUNHO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
REFRIGERANTES UNIÃO EIRELI
em virtude da decisão proferida pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento sob o fundamento de que o recurso cabível seria a Apelação.

A Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos
Ação de Liquidação de Sentença
n.o 0003117- 49.2019.8.11.0002, movida por CLOVIS JOACIL DA SILVA, declarou como
quantum debeatur
a importância de R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos reais), a ser acrescido de correção monetária mensal pelos índices do INPC a partir do acidente (24.08.1995) até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (ID no 100019480 - págs. 1-5).

Em suas razões, a empresa Agravante sustentou que a decisão agravada incorreu em violação do contraditório e da ampla defesa.

Aduziu que o Juiz tem o dever legal de decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas.

Prosseguiu afirmando que, na decisão impugnada
“... a conclusão obtida no julgamento do recurso extraordinário ateve-se obviamente ao pedido do exequente formulado na petição inicial dos autos principais (0012623-06.2006.8.11.0002 – id. 41202700, p. 27) que pugnou pela condenação das executadas ao pagamento de verbas indenizatórias, dentre elas o seguro contra acidente”
.

Ressaltou que, neste contexto, o Juiz inovou na decisão e surpreendeu a própria Agravante. Concluiu que a fundamentação “foi construída ao longo dos julgados”.

Defendeu que a decisão agravada é teratológica e ofende à inteligência dos Julgadores que oficiaram nesses autos, pois em nenhum momento ficou consignada a obrigação de pagar indenização por falta de recolhimento do imposto federal.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão agravada.

Conforme relatado, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento porque, no seu entender, o recurso cabível para combater a referida decisão judicial seria a Apelação.

Neste Recurso de Agravo Interno a Agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que, em todas as decisões na liquidação de sentença o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, sendo irrelevante investigar se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses do
caput
e incisos do art. 1.015 do CPC.

Afirma que o ato decisório que encerra a fase de liquidação de sentença tem natureza de decisão interlocutória, e constitui erro grosseiro a interposição de Apelação, motivo pelo qual pede o conhecimento do Agravo de instrumento.

A Relatora negou provimento ao Recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática.

Com todo respeito à nobre colega, a decisão comporta reforma porque, de fato, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento e não a Apelação.

Com efeito, em observância ao que dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, revela-se cabível a interposição de Agravo de Instrumento para desafiar a decisão que
resolve a liquidação de sentença
,
sem extinguir o feito originário
, por se tratar de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC).

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E EM QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1803925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019).
2. Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu "em fase de liquidação" e em que "não houve extinção do processo, ou seja, a decisão não colocou fim ao procedimento", desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC.
3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1694898/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. (...) 3. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. (...)
4. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no REsp 1776299/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

Na mesma linha, transcrevo julgados deste Colegiado em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO JUDICIAL, DETERMINANDO O VALOR DEVIDO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O provimento jurisdicional que encerra a liquidação de sentença viabilizando o cumprimento de sentença, configura decisão interlocutória, de modo que não é impugnável por meio deste recurso de apelação, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. 2. Com efeito, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão que encerra a liquidação de sentença, sem, contudo, extinguir o próprio processo. 3. Assim, na hipótese, deveria o executado/apelante ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
(TJMT. Apelação Cível 00022849520148110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO NOVO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Agravo de instrumento é cabível contra decisão prolatada em sede de liquidação de sentença. Não havendo dúvida objetiva na legislação a respeito do apropriado recurso, constitui erro grosseiro, não podendo ter aplicação o princípio da fungibilidade.
(TJMT. Apelação Cível 10549641920208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, 1.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

Ressalto, por fim, que a interposição de recurso de Apelação contra a decisão que resolve a fase de liquidação de sentença configuraria erro grosseiro.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE TRATAR DE INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão concluiu que o ato impugnado se qualificaria como decisão interlocutória, pois não era caso de finalização do processo executivo, razão por que não se conheceria do recurso. Nesse sentido,
estendeu o aresto que se tratava de incidente de liquidação de sentença, logo, passível de ataque por meio de agravo de instrumento, e não apelação
. As conclusões exaradas no acórdão acerca do conteúdo do julgado questionado foram fundadas com base fático-probatória, sendo aplicável a Súmula 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
2.
A premissa acerca da inviabilidade de conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior
, atraindo o texto do verbete sumular n. 83 desta Corte.
3. O teor do art. 801 do novo CPC não foi objeto de apreciação no acórdão, sendo certo que, embora opostos e apreciados os embargos de declaração, não foi arguida ofensa ao art. 1.022 do novo CPC no apelo especial - óbice da Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1918778/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)
.

Com essas considerações e sem maiores delongas,
peço
venia
à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho para dela divergir
e
dar provimento
ao Recurso de Agravo Interno,
reformar a decisão
monocrática e
conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência instaurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022